Tribunal: STF
Processo: Rcl 57892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta por Agroterenas S.A. Citrus contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010304-09.2022.5.15.0143), que não teria observado a Súmula Vinculante 4 e o decidido na ADI 5.766 (Red. p/ ac. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No presente caso, a Reclamação é apresentada sob duplo fundamento:



    a) para garantir a observância do acórdão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5766, publicado em 29/06/2022 e transitado em julgado em 04/08/2022, com eficácia contra todos e efeito vinculante aos demais órgão do Poder Judiciário.



    b) para garantir a autoridade e observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a substituição do salário-mínimo por decisão judicial.



    […]



    No caso, o E. Regional, dizendo cumprir ‘a essência do instituto da Justiça Gratuita’ no art. 5º, inciso LXXIV da CF, de forma automática, deu provimento ao recurso de reclamante beneficiário da justiça gratuita para excluir a sua condenação em honorários advocatícios.



    Ainda na apreciação do recurso ordinário do reclamante, o acórdão deferiu o adicional de insalubridade em grau médio, e para apuração, determinou a utilização do salário#mínimo REGIONAL.



    […]



    Inicialmente, importante esclarecer que a reclamação trabalhista em questão foi ajuizada em 11/11/2022, anos após o início da vigência da lei 13467/2017, e que o autor/obreiro foi sucumbente em parte dos pedidos formulados na petição inicial.



    A sentença deferiu a gratuidade de justiça ao obreiro, e o condenou em honorários advocatícios sobre as verbas julgadas improcedentes, porém, com exigibilidade suspensa pelo prazo de dois anos contados do trânsito em julgado.



    Submetidos os autos ao E. TRT 15, eis o entendimento consignado no acórdão Id. bfb3c55 publicado em 02/02/2022: […]



    O acórdão excluiu automaticamente a condenação do autor apenas por ser beneficiário da justiça gratuita, e neste ponto, é flagrante o descumprimento da ADI 5766.



    […]



    O acórdão interpreta equivocadamente precedente da Suprema Corte e deixa de aplicá-lo, porque na decisão do Supremo restou mantida a constitucionalidade do caput e do §3º do art. 791-A/CLT, que dispõem serem devidos honorários de sucumbência recíproca, sem exceção.



    Somente o §4º do art. 791-A foi declarado inconstitucional, e a inconstitucionalidade declarada diz respeito à presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial.



    […]



    Na verdade, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado, constou do julgamento do STF que se admite a possibilidade de imputação de responsabilidade ao trabalhador, e uma vez cessadas comprovadamente as condições que deu ao trabalhador o direito ao benefício da gratuidade da justiça, admite-se a cobrança das custas e despesas processuais.



    […]



    Outro tema discutido na ação trabalhista originária é o adicional de insalubridade.



    A sentença negou provimento ao pleito do reclamante, entendendo que este não fazia jus ao pagamento do adicional.



    Após recurso obreiro, os autos foram ao E. Tribunal Regional do Trabalho, que acolheu o apelo, deferindo o adicional de insalubridade no importe de 20% (grau médio).



    Sobre a base de cálculo, registrou o acórdão: ‘Para apuração, determino a utilização do salário mínimo regional’.



    Neste ponto, autoriza-se a apresentação da presente reclamação constitucional diante da flagrante contrariedade ao entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 04 do E. STF.



    […]



    Em que pese a clareza da referida Súmula, no sentido de vedação da substituição do salário-mínimo por decisão judicial, os MM. Desembargadores da Sexta Turma (Décima Primeira Câmara) do E. TRT da 15ª Região – Campinas/SP, decidiram substituir o salário-mínimo (nacionalmente unificado) pelo salário-mínimo regional.



    Dessa forma, resta caracterizada a contrariedade aos termos da Súmula Vinculante nº 4 desse Excelso Tribunal: de uma parte, o STF determinando a impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, ou seja, a vedação do Magistrado de criar ou substituir o salário-mínimo como indexador para o adicional de insalubridade; de outro, o E. TRT decidindo exatamente ao contrário, ou seja, estabelecendo nova base de cálculo para incidência do adicional de insalubridade.



    […]



    Nessa esteira, o termo salário-mínimo da região do art. 192/CLT deve ter interpretação restritiva, respeitando-se o contexto da época em que foi criado.



    Quisesse o legislador fazer referência a salário-mínimo estadual, competia a ele inserir referido termo no aludido artigo – o que não aconteceu até o momento – não cabendo ao Poder Judiciário usurpar função específica de outro poder.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para cassar o ato impugnado, e, no mérito, “a procedência do pedido para cassar o acórdão da 11ª Câmara, 6ª Turma do TRT 15ª Região de Relatoria da Exmo. Desembargador LUIZ FELIPE PAIM DA LUZ BRUNO LOBO, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal; Determinar ao E. TRT 15, em especial a 11ª Câmara, que para as ações em que se discute honorários advocatícios pelo beneficiário da justiça gratuita, seja observado integralmente e imediatamente o entendimento vinculante disposto na decisão na ADI 5766; Determinar ao E. TRT 15, em especial a 11ª Câmara, que para as ações em que se discute adicional de insalubridade, a base de cálculo seja o salário-mínimo nacionalmente unificado, observando integralmente e imediatamente o entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 04/STF” (Doc. 1, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/2/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-15, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Um dos paradigmas de confronto suscitados é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), a CORTE julgou a ADI parcialmente procedente, nos seguintes termos:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



     Ao apreciar a demanda, o TRT-15 concluiu o seguinte (eDoc. 6, fls. 10-11):



    “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    Ante a reforma parcial da r. sentença, a reclamada também foi sucumbente, em parte, na ação.



    Revendo posicionamento anterior, o entendimento deste Relator é no sentido de que as regras de direito processual se aplicam de imediato às todas as ações em curso e apanham os processos nas fases em que se encontram. Neste sentido, seriam cabíveis honorários advocatícios recíprocos a depender resultado da ação e proporcional à sucumbência de cada litigante, nos termos do art. 791-A, § 3º da CLT, autorizando-se a aplicação do disposto no art. 98, §3º,do CPC/15 c/c § 4º do artigo 791-A Consolidado aos beneficiários da Justiça Gratuita.



    Contudo, o entendimento majoritário nesta C. Turma é que somente são cabíveis naquelas ações ajuizadas após a vigência da Lei nº 13.467/2017, exceto nas situações em que o reclamante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, ao fundamento que a condenação sob o título contraria a ‘essência’ do instituto da Justiça Gratuita, afrontando literalmente o inciso LXXIV, do artigo 5º da CRFB/88, sendo certo que a mencionada assistência deve ser integral.



    Portanto, na hipótese, considerando a distribuição da reclamatória em 16/03/2022, atento ao posicionamento prevalecente e sendo o reclamante beneficiário da justiça gratuita, apenas a reclamada dever deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.



    Quanto ao percentual, o art. 791-A, § 2º da CLT dispõe que os honorários serão fixados pelo juiz, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.



    Trata-se, portanto, de verba a ser fixada pelo julgador em face de critérios legalmente previstos e, no caso, considerando o nível de complexidade da ação, fixo o percentual de 5% incidentes sobre o valor de que resultar a liquidação de sentença, em favor do patrono do autor.” (grifei.) 



     



    Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.



    No julgamento do precedente paradigma, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.



    Por oportuno, cito trecho do meu voto na ADI 5.766:



    “Essa assistência judiciária ampla aos mais necessitados vem contemplada em nosso ordenamento jurídico não só pela instituição de órgãos públicos como a Defensoria Pública - voltada à prestação de serviços públicos -, mas também com tratamento diferenciado, com benefício - justo benefício - no tocante a ônus e encargos financeiros que decorrem do reconhecimento da justiça gratuita.



    Isso existe não só na Justiça Trabalhista, como sabemos, mas também no âmbito da jurisdição comum. No âmbito da jurisdição comum, a Lei Federal 1.060/1950 disciplinou o tema da gratuidade judiciária, tratamento recentemente alterado pelo novo Código de Processo Civil. Reconhece-se ao hipossuficiente, condição afirmada pelo próprio beneficiário e tomada como presumivelmente verdadeira, a dispensa do pagamento de taxas judiciárias e honorários advocatícios e periciais.



    Frise-se que essa dispensa não é absoluta. A Lei contempla a possibilidade de que o beneficiário da gratuidade de justiça, caso venha a reunir recursos financeiros suficientes no lustro posterior ao fim do processo, caso sucumbente, seja chamado a arcar com os encargos inicialmente dispensados (art. 11, § 2º). Não se trata, portanto, de isenção absoluta ou definitiva dos encargos do processo, mas mera dispensa da antecipação do pagamento (RE 249.003-ED, Rel. Min EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016), nos casos em que a antecipação de pagamento possa acabar frustando a possibilidade do hipossuficiente de recorrer à Justiça.



    A partir desse desenho de conformação legislativa que o Congresso Nacional fez da previsão constitucional (art. 5º, LXXIV, da CF) da garantia da gratuidade aos que comprovarem insuficiência de recursos, a concessão de tratamento diferenciado somente se sustenta, por óbvio, quando permanece a situação de vulnerabilidade, hipótese essa que torna justa a concessão da assistência de quem dela necessite. Essa é a dinâmica, como disse, inclusive, da leitura do art. 98 do CPC.



    O tratamento da gratuidade judiciária do processo civil também admite a responsabilização do beneficiário sucumbente pelo pagamento das despesas processuais, bem como admite, no caso concreto, a modulação dos benefícios concedidos à parte vulnerável, a fim de proporcionar tratamento benéfico à real necessidade do jurisdicionado.



    Ou seja, deve ficar comprovado (e, aqui, acho importante, porque esse é o corte que farei também para a questão trabalhista) que aquela situação de vulnerabilidade não mais existe. […]



    Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    […]



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma ‘compensação’ -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.



    Porém, não entendo inconstitucional - e aqui a minha primeira divergência com o eminente Ministro EDSON FACHIN - o dispositivo do art. 844, § 2º, da CLT […]



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual.



    […]



    Assim, não há excesso legislativo ou desproporcionalidade na possibilidade de que o jurisdicionado da Justiça Trabalhista, de quem não se exigiu antecipação de despesas para o ingresso em juízo, seja posteriormente responsabilizado por despesas a que deu causa, nas hipóteses em que possuir condições financeiras para tanto, pois, nesse específico cenário, seria indevidamente favorecido por política pública financiada pela sociedade em prol daqueles mais necessitados.”. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).



    Portanto, o TRT-15, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766.



    O outro paradigma invocado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle em questão:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 565.714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Entendimento esse reafirmado no julgamento da ADPF 53 MC-Ref (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/3/2022):



    “3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.”



    Sob essas premissas, a reclamação é manifestamente improcedente, pois, na presente hipótese, não houve violação ao parâmetro invocado na medida em que aplicou o art. 192 da CLT: “O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo”. É o que se constata no acórdão do TRT-15 (eDoc. 6, fls. 3-4):



    “INSALUBRIDADE



    O reclamante trabalhou para a reclamada como trabalhador rural, no plantio, manutenção e colheita de laranja, atividade de natureza pesada, cujo limite de exposição é de 25ºC.



    [...]



    Pelos fundamentos expostos, comporta parcial reforma o julgado para deferir o adicional de insalubridade em grau médio (20%), de 21/5/2019 a 10/12/2019, em observância a Portaria 1.359/2019 publicada em 11/12/2019, que alterou o Anexo da NR 15 da Portaria nº 3214/78 do MTB, estabelecendo critério para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor, afastando sua aplicação a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto, sem fonte artificial de calor.



    Para apuração, determino a utilização do salário mínimo regional e a incidência de reflexos em férias, 13º salário, FGTS e multa.” (grifei.)



    Observa-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 33.516 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador nicial d condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2 Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19.193-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, j. 07/06/2016).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao decidido na ADI 5.766.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente